Tribunal: TJPA
Processo: 0816481-79.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816481-79.2023.8.14.0051

APELANTE/APELADO: DEIVID PEDROSO VASCONCELOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEIVID PEDROSO VASCONCELOS, ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DE CORRÉU. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu Erivan de Sousa Siqueira Júnior e condenou o réu Deivid Pedroso Vasconcelos à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação de Erivan de Sousa Siqueira Júnior pela prática de roubo majorado; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena de Deivid Pedroso Vasconcelos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova judicializada consistente, aliada à divergência entre o reconhecimento policial e a ausência de oitiva da vítima em juízo, impede a condenação de Erivan, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

4. A fixação da pena-base de Deivid está devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade com base no concurso de agentes, realizada mediante o princípio da migração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição por ausência de provas deve ser mantida quando não há provas conclusivas acerca da autoria delitiva. 2. A presença de múltiplas qualificadoras no crime de roubo permite a utilização de uma para qualificar o tipo e das demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 61, II, e 157, §2º, II, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, ApCrim n. 1502012-69.2023.8.26.0530, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.11.2023, STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, Deivid Pedroso Vasconcelos foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, e Erivan de Sousa Siqueira Júnior foi absolvido da mesma imputação com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 22056229).

O Ministério Público apela requerendo a condenação do acusado Erivan de Sousa Siqueira Júnior pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I do CP, diante da suficiência de provas para a sua responsabilização penal (ID 22056239).

De outro lado, o apelante Deivid Pedroso Vasconcelos pretende a redução da pena-base, alegando que a vetorial culpabilidade foi negativada à míngua de fundamentação idônea (ID 22056252).

O apelado Erivan de Sousa Siqueira Júnior contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 22056281).

O Ministério Público, por sua vez, contrarrazoou pela manutenção da pena fixada ao réu Deivid Pedroso Vasconcelos (ID 22056257).

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo de Deivid Pedroso Vasconcelos e provimento do recurso ministerial (ID 24235212).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o
recurso acusatório não comporta provimento
.

Na espécie, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença que absolveu o réu Erivan de Sousa Siqueira Júnior da imputação de roubo qualificado, sustentando a existência de provas suficientes para a condenação do réu.

Sem embargo, verifica-se que o conjunto probatório não autoriza a condenação do acusado Erivan, tendo em vista a inexistência de provas cabais acerca da sua participação na prática delitiva, tal como assentado na sentença absolutória, transcrita no essencial:

No que tange ao réu
ERIVAN
, a vítima em seu depoimento diz tê-lo reconhecido como aquele quem lhe abordou e ameaçou com a arma de fogo, sendo ele o garupa da motocicleta. No entanto, na delegacia de polícia durante o procedimento de reconhecimento pessoal (ID Num. 102381625 - Pág. 10), teria reconhecido ERIVAN, porém como o piloto da motocicleta, pairando
dúvidas
na descrição da ofendida quanto à suposta participação do réu.

Ademais, o relato da testemunha
policial
durante audiência
não
foi o suficiente para desvendar de modo contundente a participação de ERIVAN na conduta criminosa, a narrativa da testemunha apenas ressaltou como souberam da ocorrência e como foi a abordagem aos suspeitos e o que encontraram em seu poder.

O réu DEIVID, em seu interrogatório, não declinou quem seria o seu comparsa, manifestando silêncio na identidade de tal pessoa.

Ademais, a
vítima
, que poderia ratificar e dirimir quaisquer dúvidas na autoria delitiva, mesmo intimada
não
compareceu ao feito, sendo
dispensada
a sua oitiva pelo MP com anuência da Defesa dos réus.

O fato de ERIVAN ter sido preso em flagrante juntamente com o réu confesso, por si só, não faz com que reste chancelado seu envolvimento no evento delitivo.

Destarte, pelos elementos colhidos na instrução probatória, não há qualquer dúvida quanto à existência do crime de roubo e a autoria delitiva na pessoa do denunciado DEIVID. Não ocorrendo o mesmo em relação ao denunciado ERIVAN.

ERIVAN

nega
a autoria, aduzindo que estava
trabalhando
de
mototaxista
quando apanhou como passageiro o denunciado DEIVID, sendo ambos logo depois abordados pela polícia e com o garupa encontrado o bem da vítima, a res furtiva, bem como o armamento.

Com ERIVAN somente foi apreendido um aparelho celular marca Samsung, o qual posteriormente foi devolvido a sua genitora mediante apresentação de nota fiscal.

Assim sendo, para ERIVAN só restam elementos informativos
isolados
, sem ratificação em juízo que torne a acusação procedente para apontá-lo como autor do roubo majorado. (ID 22056229, grifos nossos)

Como se vê, a contradição existente entre os elementos informativos e o depoimento em Juízo da testemunha policial inviabilizam a condenação do réu Erivan de Sousa Siqueira Júnior, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, forçoso convir que “é frágil o quadro probatório quando não há testemunhas presenciais dos fatos, a vítima não é ouvida em juízo e há dúvidas sobre a dinâmica do ocorrido, sendo impositiva a absolvição por falta de provas” (TJSP,
ApCrim n. 1502012-69.2023.8.26.0530
, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.11.2023).

Desta feita, “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação”, segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023), motivo que autoriza a manutenção da sentença absolutória proferida em favor de Erivan de Sousa Siqueira Júnior.

Outrossim, o recurso defensivo, apesar de admissível, também não comporta provimento.

No ponto, a defesa alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, mediante negativação inidônea da vetorial da culpabilidade, desvalorada nos seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

DOSIMETRIA DE PENA PARA O RÉU
DEIVID PEDROSO VASCONCELOS

Assim, passo à dosimetria da pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal

a)
culpabilidade
deve ser examinada o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau normal. Contudo, diante da existência e reconhecimento de
duas causas de aumento
, sendo que a que mais aumenta a pena será usada na 3ª fase da dosimetria, utilizo da
remanescente
para
exasperar
a culpabilidade do agente. (desfavorável);

b) antecedentes: Possui condenação transitada em julgado, cujos fatos aqui julgados ocorreram posteriormente a data do trânsito (Processo n. 0803094-65.2021.8.14.0051), que não será reconhecida como agravante da reincidência, mas que segundo a jurisprudência majoritária poderá ser utilizado em desfavor do agente nessa circunstância (Desfavorável);

c) sua conduta social: nenhum elemento probatório foi coletado em juízo a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorar está circunstâncias(f);

d) personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade(f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal(f);

f) as circunstâncias não repercutem além daquelas ínsitas ao tipo penal;

g) as consequências do crime não extrapolam do tipo penal, cabendo ressaltar que a vítima teve o seu bem restituído;

h) o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula n° 18 do STJ.

Há duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínio vigente ao tempo do fato.

Quanto às atenuantes, reconheço a confissão, pelo que reduzo a pena ao patamar inicial de 4 (quatro) anos.

Inexiste(m) agravante(s).

Inexiste(m) causa(s) de diminuição de pena.

Reconhecida a causa de
aumento
de pena referente ao uso de
arma de fogo
durante o roubo, exaspero a pena em 2/3, nos termos do §2ª-A, I, do CPB, fixando o quantum definitivo da pena em 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. (ID 22056229, grifos nossos)

No caso em análise, deve ser mantida a valoração negativa da
culpabilidade
, pois o juízo de primeiro grau utilizou de expediente decisório chancelado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ,
AgRg no HC n. 771.348/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/8/2023), como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025